Tribunal: STF
Processo: HC 226768
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Yago Abrão Costa e Jenner Silvério Jaculi em favor de Marcelo Cordeiro Teixeira contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 808.061/MG. 



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 5 anos, 10 de reclusão e 583 dias-multa, em regime inicialmente fechado.



    Justificam a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e requerem a superação da Súmula 691 do STF. (p. 2- 3)



    Arguem a ilegalidade da prisão, em virtude de sua decretação de ofício. (p. 4- 8)



    Afirmam que o réu teria respondido solto ao processo, porém a sentença a teria decretado – de ofício – sobre razões genéricas. (p. 8- 11) 



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão. 



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do writ. (eDOC 13)



    É o relatório. 



    Decido. 



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017. 



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (art. 5º, inciso XXXV, CF), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada na ocorrência de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder.



    É esse o caso dos autos.



    Para melhor compreensão da controvérsia, colho da sentença condenatória:



    “Designada audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas 02 (duas) testemunhas arroladas pela acusação (ID 5938673123 e 5938673125) e 02 (duas) testemunhas arroladas pela defesa (ID 5938673129 ). Posteriormente, procedeu-se ao interrogatório do acusado (ID 5938673126). Ainda na solenidade, o Ministério Público apresentou alegações finais orais, requerendo a condenação do réu nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, bem como a fixação de regime de pena inicial fechado e o perdimento do veículo apreendido, sob o fundamento que o bem era utilizado para a traficância (ID 5938673106)”. (eDOC 3, p. 2)



    “Entendo que é caso de se negar ao réu o direito de recorrer em liberdade, ao que decreto a prisão preventiva do ora sentenciado, pois presentes os requisitos dos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal. Como visto, há indicativos robustos de que o réu é contumaz na prática específica de narcotráfico, ostentando condenação penal nos autos n. 0000377-72.2018.8.13.0334, por fato ocorrido poucos meses antes dos apurados no presente processo. Vale anotar, ademais, que, à ocasião da abordagem policial, o acusado empreendeu arrojada fuga, o que alimenta a suspeita de que possui o desejo de evitar a aplicação da pena. Embora o réu tenha permanecido solto durante a instrução, referidos elementos indicam sua periculosidade, bem como a necessidade da custódia para impedir a reiteração criminosa, a disseminação de drogas e a sua evasão, garantindo-se, assim, a ordem pública e a aplicação da lei, especialmente agora, em que proferida condenação a pena corporal em regime fechado. Expeça-se mandado de prisão em desfavor do sentenciado com prazo de validade até 22/02/2035 e, tão logo preso, expeça-se guia de execução provisória imediatamente”. (eDOC 3, p. 8)



    Pelo constante do teor da sentença, não houve pedido do Ministério Público para imposição da medida cautelar extrema, confirmando a alegação do impetrante.



    A determinação de prisão por iniciativa do juízo contraria o sistema acusatório adotado pela Constituição e constitui manifesta teratologia, apta a justificar a superação da Súmula 691.



    A reforma promovida pela lei 13.964/2019 busca consolidar a cisão das funções de investigar, acusar e julgar.



    Nos termos da nova redação:



    “Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial”.



    Assim sendo, a alteração feita no art. 311 do CPP, utilizada pelo magistrado de primeira instância, é clara em destituir o julgador da capacidade de decretar a prisão preventiva sem que seja provocado para tal. Nesse sentido, a determinação de prisão sem que seja requerida é contrária ao texto do art. 311 do CPP. 



    E, aqui, deve-se destacar claramente: não se está a proibir ou inviabilizar a segregação de imputados perigosos em casos em que a prisão cautelar se justifica nos termos do art. 312 do CPP. Isso pode e deve ser feito em conformidade com o texto constitucional e legal, que autoriza a privação da liberdade individual a partir de pedido do Ministério Público ou representação da autoridade policial.



    Nesse sentido, em 6.10.2020, a Segunda Turma, no julgamento do HC 188.888, rel. Min. Celso de Mello, concedeu habeas corpus de ofício para invalidar a prisão em flagrante decretada sem requerimento da autoridade policial ou do Ministério Público, assim equacionando o tema:



    “IMPOSSIBILIDADE, DE OUTRO LADO, DA DECRETAÇÃO “EX OFFICIO” DE PRISÃO PREVENTIVA EM QUALQUER SITUAÇÃO (EM JUÍZO OU NO CURSO DE INVESTIGAÇÃO PENAL), INCLUSIVE NO CONTEXTO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA (OU DE APRESENTAÇÃO), SEM QUE SE REGISTRE, MESMO NA HIPÓTESE DA CONVERSÃO A QUE SE REFERE O ART. 310, II, DO CPP, PRÉVIA, NECESSÁRIA E INDISPENSÁVEL PROVOCAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO OU DA AUTORIDADE POLICIAL – RECENTE INOVAÇÃO LEGISLATIVA INTRODUZIDA PELA LEI Nº 13.964/2019 (“LEI ANTICRIME”), QUE ALTEROU OS ARTS. 282, §§ 2º e 4º, E 311 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, SUPRIMINDO AO MAGISTRADO A POSSIBILIDADE DE ORDENAR, “SPONTE SUA”, A IMPOSIÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA – NÃO REALIZAÇÃO, NO CASO, DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA (OU DE APRESENTAÇÃO) – INADMISSIBILIDADE DE PRESUMIR-SE IMPLÍCITA, NO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, A EXISTÊNCIA DE PEDIDO DE CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA – CONVERSÃO, DE OFÍCIO, MESMO ASSIM, DA PRISÃO EM FLAGRANTE DO ORA PACIENTE EM PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE DE TAL ATO, QUER EM FACE DA ILEGALIDADE DESSA DECISÃO, QUER, AINDA, EM RAZÃO DE OFENSA A UM DIREITO BÁSICO, QUAL SEJA O DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, QUE TRADUZ PRERROGATIVA INSUPRIMÍVEL ASSEGURADA A QUALQUER PESSOA PELO ORDENAMENTO DOMÉSTICO E POR CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE DIREITOS HUMANOS.” (HC 188.888, rel. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.12.2020)



    Cito, ainda, os seguintes arestos:



    “PRISÃO EM FLAGRANTE – PREVENTIVA – CONVERSÃO DE OFÍCIO. Ante a superveniência da Lei nº 13.964/2019, revela-se inadmissível conversão, de ofício, da prisão em flagrante em preventiva – inteligência dos artigos 282, parágrafos 2º e 4º, e 311 do Código de Processo Penal. PRISÃO PREVENTIVA – CONDENAÇÃO – PENA – REGIME SEMIABERTO – INCOMPATIBILIDADE. A fixação do regime de cumprimento semiaberto é incompatível com a prisão preventiva”. (HC 193.366, rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 17.6.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO LIMINAR EM HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 691/STF PELA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. SUPERAÇÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO MINISTERIAL OU REPRESENTAÇÃO POLICIAL PELO DEFERIMENTO DA MEDIDA. VIOLAÇÃO DO SISTEMA ACUSATÓRIO. ILEGALIDADE. OCORRÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. MANUTENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC 198.774 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.9.2021)



    Ante o exposto, concedo a ordem de HC, a fim de revogar a prisão decretada em desfavor do paciente, se por outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP:



    a) comparecimento trimestral em juízo para justificar suas atividades;



    b) apresentação de comprovante de residência no prazo de 10 (dez) dias;



    c) monitoramento eletrônico.



    Comunique-se com urgência. Publique-se. 



    Brasília, 24 de maio de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente